Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701673-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: MARIA ANA ALVES AMORIM DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no PJe 0701372-52.2016.8.07.0020, Cumprimento de Sentença, em face de MARIA ANA ALVES AMORIM, que indeferiu o pedido do ora agravante sob o argumento de que a prescrição intercorrente foi decidida por Acórdão no 1717931, ID 166270040, que anulou a sentença ID 149085406, dos autos originais. O agravante esclarece que não houve interrupção do prazo prescricional na forma da lei. Assim, o prazo expirou em 17/04/2020, somando ao decurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão da prescrição, o prazo se encerrou em 17/04/2021. Requer, em sede de tutela de urgência, a modificação da decisão, reconhecendo a ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública. É o relatório. Decido. Custas, ID 61455972. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0701372-52-2016.8.07-0020, verifico que trata-se de Cumprimento de Sentença, ID 3854119, ratificada pelo Acórdão, ID 5193272 onde restou condenado o agravante a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à agravada, à título de danos morais, com os acréscimos legais, desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. A decisão do juízo "a quo" determinou a compensação do valor devido pelo agravante à agravada, nos autos 0702251-97.2018.8.07.0017. O agravante alega que a dívida prescreveu. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito